Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1014399-39.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO
EMBARGADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ENCERRA O PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).
A homologação de acordo que põe fim ao processo em primeira instância acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Agravo de Instrumento.
As partes firmaram acordo nos autos principais, em primeira instância, encerrando o processo (Id n. 57230968).
É o relatório.
Diante da homologação do acordo firmado entre as partes, não há interesse recursal no caso dos autos, o que impõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso, visto que prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator